Tribunal: TJMT
Processo: 1013166-70.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1013166-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (IMPETRANTE), ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA - CPF: 026.759.321-08 (PACIENTE), JUIZO DA SEG.VARA CHAPADA DOS GUIMARAES (IMPETRADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (IMPETRANTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO CRISTIAN DA SERRA HERANE (VÍTIMA), CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MAURIZIANO PEREIRA DE JESUS (VÍTIMA), CARLOS RAFAEL DE SOUZA (VÍTIMA), ANDERSON DE SOUZA FELIPE ARENHART (VÍTIMA), MARCOS DANILO ALVES CUSTODIO FERREIRA - CPF: 713.347.581-23 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI TEODORO MORAES - CPF: 061.249.511-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 609.315.113-13 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.238.271-45 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR FERNANDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, NEGATIVA DE AUTORIA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA, DROGADIÇÃO E ALCOOLISMO
,
PREDICADOS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA OU MEDIDAS CAUTELARES - PRISÃO CAUTELAR -

APROXIMADAMENTE 4 (QUATRO) MESES

-
AÇÃO PENAL ENVOLVE 6 (SEIS) DENUNCIADOS - REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADOS DISTINTOS

E DEFENSORIA PÚBLICA - PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR -
IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO COMO MEDIDA DE COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 -
PRAZOS PROCESSUAIS PODEM SE ESTENDER DIANTE DAS PECULIARIDADES CONCRETAS - PREMISSA DO STJ – JULGADOS DO TJMT - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARATERIZADO -
NEGATIVA DE AUTORIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC

-
JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - PRISÃO PREVENTIVA COMPATÍVEL AO

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INSTRUÇÃO NÃO ENCERRADA -
RELATÓRIO FINAL DA MEDIDA CAUTELAR DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS
REQUISITADO À AUTORIDADE POLICIAL - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA -
DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE
E ATUAL QUADRO DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADO - ARESTOS DO TJMT - INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA - IMPERTINÊNCIA -
PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - ENTENDIMENTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - GRAVIDADE EFETIVA DO DELITO E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
INSUFICIÊNCIA

PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

“Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, a delonga decorre da excepcional situação pela qual passamos, a pandemia, devendo ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos.”
(TJMT, HC NU

1007863-75.2021.8.11.0000)

Os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC 558.553/PB).

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(STJ, HC 557.611/MG)

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
. (TJMT, Enunciado Criminal 42)

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

Se instrução não está encerrada, não se evidencia,
“
neste momento, nulidade por cerceamento de defesa, haja vista que a ausência do documento pode ser sanada rapidamente
”
(PGJ,
Parecer nº 010063-001/2021
)
.

“Para a análise e concessão do benefício da aplicação de medida de internação para desintoxicação postulado, faz-se necessário lastro probatório mínimo acerca da necessidade e da comprovação da dependência química, o que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais não configuradas nos autos.”
(TJMT, HC NU 1013011-38.2019.8.11.0000)

O
s predicados pessoais [primariedade, família constituída e proposta de trabalho] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. (TJMT, Enunciado Criminal 43)

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.”
(STJ, AgRg no HC 658.035/SC)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013166-70.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CHAPADA DOS GUIMARÃES

IMPETRANTE(S): DR. DAVI FERREIRA DE PAULA E OUTRA

PACIENTE(S): ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de ação penal (NU 1000887-77.2021.811.0024), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo - art. 157, § 2º, I, V, e § 2ºA- I, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está segregado cautelarmente desde o dia 26.3.2021, ou seja, há 118 (cento e dezoito) dias sem ter sido designada audiência de instrução, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 22.7.2021); 2) o paciente negou qualquer envolvimento no roubo; 3) a prisão violaria princípio da presunção da inocência; 4) a falta do
“Relatório de Extração de Dados Telefônicos”
caracterizaria nulidade por cerceamento de defesa; 5)
“o Paciente sofre com drogadição e alcoolismo”
, motivo pelo qual necessita internação
“em uma unidade terapêutica adequada”
; 6) o paciente é primário, tem família constituída e
“possui uma declaração de disponibilidade de trabalho”
; 7) poderiam ser aplicadas medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou ordenada sua
“internação voluntária”
. Subsidiariamente, aplicadas outras medidas cautelares (ID 95255478), com documentos (ID 95255478/ID

95258988).

O pedido liminar foi indeferido (ID 96525207).

O Juízo singular prestou informações

(ID 95823950).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Paciente preso preventivamente em razão do suposto cometimento do crime previsto no artigo 157, § 2º, I, § 2ºA- I do CP - Impetra-se Habeas Corpus sustentando que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo. Sustenta, ainda, cerceamento de defesa diante da ausência do relatório de extração de dados telefônicos. Por fim, sustenta que o paciente é dependente químico e que deve ser internado para tratamento - Liminar indeferida - Excesso de prazo não verificado - Prazos não peremptórios - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Constrangimento ilegal não caracterizado - Cerceamento de defesa - Não configuração - Início da marcha processual - Requerimento nos autos para juntada do documento - Internação - Insuficiência de provas - Pela denegação
.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 97655475)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Delegado de Polícia [Alexandre da Silva Nayareth], lotado na Delegacia de Polícia de Chapada dos Guimarães, representou pela prisão preventiva do paciente e Luis Victor Carvalho dos Santos, Crhysller Lucas do Nascimento Figueiredo, Yuri Teodoro Moraes, Vitor Hugo Pereira dos Santos, Vítor Fernandes da Silva e Marcos Danilo Alves Custódio Ferreira (PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).

O órgão do Ministério Público manifestou-se favoravelmente às prisões (PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).

Em 23.3.2021, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente e corréus com a seguinte fundamentação:

“[...] Narra a autoridade policial que por meio de provas colhidas nos inquéritos policiais n. 35/2021, 49/2021 e 60/2021, os representados, juntamente com LEONARDO ALVES BRANDÃO, teriam praticado delitos de roubo majorado no município de Nova Brasilândia, em concurso de pessoas e unidade de desígnios, por três vezes dentro dos últimos 60 (sessenta) dias, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Afirma o douto Delegado de Polícia que o modus operandi dos representados, que agem de forma violenta, coloca e risco a ordem pública, além de contarem com anotações criminais anteriores, o que evidenciaria a reiteração delitiva dos envolvidos. [...]

Nesse ponto, os boletins de ocorrências apontam para as práticas dos delitos em apuração, narrando a sua dinâmica, além dos depoimentos colhidos em sede de investigação, inclusive de próprios partícipes dos delitos, que apontam os representados como coautores dos fatos em apuração, dando detalhes dos crimes, termos de exibição e apreensão de objetos, termos de reconhecimento de objetos, termos de reconhecimento fotográfico de pessoas, relatórios de investigação, dentre outros. [...]

No ponto, basta verificar a dinâmica dos fatos para concluir que os envolvidos estão se especializando na pratica dos delitos, cada vez mais audaciosos e destemidos. Basta notar que o último dos delitos verificados se deu no interior de uma propriedade rural de grande porte, com inúmeros funcionários, inclusive com crianças sendo feitas reféns, alcançando a luz do dia, sem titubeassem em avançar com a empreitada criminosa.

Depois, demonstra, ainda, a Autoridade Policial que todos os envolvidos contam com anotações criminais anteriores, ou, ao menos, maus antecedentes, o que reforça a necessidade da segregação cautelar. [...]

Ante o exposto [...], este Juízo DEFERE o pedido de prisão preventiva de [...] ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA [...].”
(Ramom Fagundes Botelho, juiz de Direito - PJE NU 1000887-77.2021.811.0024)

O paciente foi preso em 26.3.2021 (PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).

Em 22.4.2021, o juiz da causa indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente nestes termos:

“[...]

Fato é que, inobstante o réu apresentar seu comprovante de endereço, proposta de trabalho e comprovar já ter sido internado para tratamento de vício, não restou demonstrado a alteração da situação fática.

Isso porque resta claro que não há fato novo ou prova documental idônea a autorizar a modificação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. [...]

Tudo a demonstrar que, com a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a segregação cautelar do indiciado ainda é necessária para garantir a ordem pública.

Assim, INDEFERE-SE o pedido de liberdade provisória e de revogação da prisão preventiva e, por consequência, MANTÉM-SE a segregação cautelar do acusado ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA [...].”
(ID 95258971)

Em 27.5.2021, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Chapada dos Guimarães ofereceu denúncia em face do paciente e dos corréus Marcos Danilo Alves Custódio Ferreira, Luis Victor Carvalho dos Santos, Yuri Teodoro Moraes, Vitor Hugo Pereira dos Santos e Vítor Fernandes da Silva (PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).

Na mesma data [27.5.2021], pediu
“que seja Oficiado o Delegado de Polícia para que junte aos autos relatório de extração de dados telefônicos deferido nos autos 100582-93.2021.8.11.0024”
, cujo pleito foi deferido pelo juiz da causa em 28.5.2021

(PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).

O paciente e o corréu
Yuri Teodoro de Moraes
apresentaram respostas à acusação em 1º.7.2021 e 5.7.2021 (PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).

O Laudo Pericial de Eficácia das Armas de Fogo foi juntado em 9.7.2021 (PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).

Em 11.8.2021, o juiz da causa indeferiu novo pedido de revogação/relaxamento da prisão preventiva do paciente e do corréu e YURI TEODORO MORAES e nomeou o órgão da Defensoria Pública para
“patrocinar”
a defesa dos corréus que não constituíram advogado (PJE NU 1000887-77.2021.811.0024).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se preso cautelarmente desde do dia 26.3.2021, ou seja, há aproximadamente 4 (quatro) meses e 17 (dezessete dias.

Porém, a ação penal envolve 6 (seis) denunciados por
roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo
, representados por advogados distintos e Defensoria Pública que deduziram 2 (dois) pedidos de revogação da custódia cautelar,
houve a necessidade de implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19
(Provimento nº 15/2020-CGJ)
.

Diante da multiplicidade de réus e a existência de fatores externos [regime de teletrabalho decorrente do enfrentamento à pandemia de COVID-19], que alteraram o fluxo regular da ação penal, o tempo de prisão cautelar - 4 (quatro) meses - não se mostra desarrazoado (TJMT, HC NU 1000095-98.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.2.2021).

Anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, a delonga decorre da excepcional situação pela qual passamos, a pandemia, devendo ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos.”
(HC NU

1007863-75.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 23.6.2021)

Ademais, os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Nesse quadro, o constrangimento ilegal por excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário não se afigura caraterizado.

Em sua vez,
a negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)

Destaca-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Quanto ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), a prisão preventiva afigura-se compatível, porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

Sobre
o cerceamento de defesa, o juiz da causa determinou seja oficiado ao Delegado de Polícia requisitando a juntada do relatório final da medida cautelar de quebra de sigilo de dados telefônicos, a pedido do órgão do Ministério Público de Primeiro grau (NU 100582-93.2021.8.11.0024).

Na hipótese, a instrução não está encerrada, de modo que não se evidencia,
“
neste momento, nulidade por cerceamento de defesa, haja vista que a ausência do documento pode ser sanada rapidamente
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - PGJ,
Parecer nº 010063-001/2021
- ID 97655475)
.

Por outro lado, a impetração está instruída com
“Contrato de Prestação de Serviços para Tratamento e Reestruturação do Residente Adicto em Dependência Química e Alcoólica”
, firmado entre Roméria C. Rocha [“familiar” do paciente] e a Associação Mato-grossense de Prevenção, Assistência e Reabilitação dos Usuários de Drogas-AMPARU, datado de 17.5.2017, termos de visita, prontuários e laudo médico (ID 95255494), dos quais infere-se que ele permaneceu internado para tratamento de dependência química até o dia 30.10.2017, quando recebeu
“alta

a pedido da família”
(ID 95257956).

No caso, inexiste documento atualizado apto a demonstrar a dependência química do paciente
e seu quadro de saúde no estabelecimento prisional, a inviabilizar a
“soltura para que seja internado em clínica especializada para tratar a drogadição”
(TJMT, HC NU 1022669-52.2020.8.11.0000 - Relator. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Terceira Câmara Criminal - 25.11.2020).

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Para a análise e concessão do benefício da aplicação de medida de internação para desintoxicação postulado, faz-se necessário lastro probatório mínimo acerca da necessidade e da comprovação da dependência química, o que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais não configuradas nos autos.”
(TJMT, HC NU 1013011-38.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal -11.11.2019)

Portanto, a internação voluntária afigura-se impertinente.

No tocante
aos predicados pessoais [primariedade, família constituída e proposta de trabalho], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente estaria envolvido em roubo à “
propriedade rural de grande porte”,
com vários funcionários e crianças sendo feitas reféns, à luz do dia, mediante concurso de 6 (seis) agentes e emprego de arma de fogo, além de responder a outra ação penal também
por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de armas [de fogo e branca] e tráfico de drogas (PJE NU 1002143-08.2020.8.11.0051/Comarca Campo Verde).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.”
(AgRg no HC 658.035/SC - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 7.6.2021)

No mesmo sentido:
STJ, RHC nº 135.036/TO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro 24.11.2020; AgRg no HC 619.042/PE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.6.2021.

Logo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública quando a custódia se encontra fundada na gravidade efetiva do delito e no risco de reiteração delitiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021